Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-84.2020.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-84.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDECIR MIGUEL FRIGOTTO - CPF: 839.645.179-68 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ELISANE ROMELINA BAKES FRIGOTTO - CPF: 913.823.949-34 (APELANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (APELADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E CANCELAMENTO D
E CONTRATO FUTURO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. ALEGADO ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO CONTRATUAL.
BAIXA
QUALIDADE DOS PRODUTOS NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL
NÃO CONFIGURADO
. ÔNUS DA PROVA
DA PARTE AUTORA
. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
APONTAMENTO RESTRITIVO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados
contra
Insumos Agro Fort Ltda., nos quais os autores alegam atraso na entrega de insumos, fornecimento de sementes e adubos de baixa qualidade, orientação técnica equivocada quanto ao uso de herbicida, bem como pleiteiam indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve inadimplemento contratual por atraso na entrega dos insumos
,
estabelecer se os produtos fornecidos eram de qualidade inferior
,
determinar se houve orientação técnica equivocada imputável à ré
,

verificar a existência de danos materiais e lucros cessantes indenizáveis
e
apurar a ocorrência de dano moral decorrente de protestos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o inadimplemento contratual, pois os contratos não estabelecem prazo específico para entrega, nem vinculam o fornecimento ao calendário agrícola da CONAB, além de admitirem entrega parcelada e substituição de produtos equivalentes.

Rejeita-se a alegação de má qualidade das sementes, uma vez que a prova produzida é insuficiente, consistindo em fotografia sem identificação de origem e depoimentos genéricos, incapazes de demonstrar o defeito ou o nexo causal.

Não se comprova o fornecimento inadequado de adubo, pois os contratos não especificam claramente a formulação e inexiste laudo técnico que evidencie prejuízo à produtividade.

Afasta-se a responsabilidade por orientação equivocada quanto ao uso de herbicida, diante da ausência de prova idônea da recomendação pela ré e da fragilidade das mensagens e relatos apresentados.

Reconhece-se que fatores externos, como clima, solo e manejo, podem influenciar a produção agrícola, exigindo prova técnica
contundente
para imputação de responsabilidade, a qual não foi produzida.

In
existente
comprovação documental das despesas e da extensão dos prejuízos alegados
, os danos materiais e lucros cessantes não comportam acolhimento
.

O
s protestos decorrem de exercício regular de direito,
nã
o
caracterizando
ilicitude diante da não comprovação de inadimplemento da ré
, razão por que não ensejam danos morais
.

Aplica-se o art. 373, I, do CPC, concluindo-se que os autores não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de prazo contratual impede o reconhecimento de inadimplemento por atraso na entrega de insumos. 2. A responsabilidade civil contratual exige prova do defeito do produto e do nexo causal, não se admitindo presunções baseadas em prova frágil. 3. A
falta
de prova técnica impede a imputação de responsabilidade por prejuízos em atividade agrícola. 4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor. 5. O exercício regular de direito, como o protesto legítimo, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 85, §11; 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Rescisão Contratual e Pedido de Sustação de Protestos
julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibili
dade da obrigação em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

O
s apelantes
sustentam
que a decisão
deve ser
reforma
da
por não ter considerado adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, especialmente documentos e prova testemunhal que demonstrariam o inadimplemento contratual da r
é
.

Inform
am que firmaram contratos para aquisição de insumos agrícolas destinados ao plantio de soja, milho e arroz na safra 2019/2020, com expectativa de cultivo em extensa área, porém a empresa não cumpriu as obrigações assumidas.

Afirmam que houve atraso significativo na entrega dos insumos, o que comprometeu o calendário agrícola e prejudicou a produtividade das lavouras.

Alega
m que as sementes fornecidas eram de qualidade inferior à contratada, algumas classificadas como descarte, além de terem sido entregues fora do período adequado para plantio.
E
que os adubos entregues não correspondiam àqueles pactuados, tanto em composição quanto em qualidade, circunstância que teria contribuído para a baixa produtividade obtida.

Relatam que, diante da demora e da insuficiência na entrega, houve necessidade de insistentes contatos com a fornecedora, inclusive por meio de mensagens, nas quais se evidencia a dificuldade em obter os produtos e a ausência de respostas efetivas.

Assevera
m que tais elementos comprovam o descumprimento contratual e o impacto direto na produção agrícola, já que o plantio ocorreu fora da janela ideal, com reflexos negativos na colheita.

No que se refere ao cultivo de soja, a
duze
m que a entrega tardia de sementes e fertilizantes, aliada à baixa qualidade dos insumos, resultou em produtividade muito inferior à média regional.
Acresc
entam que, enquanto produtores vizinhos alcançaram rendimento elevado,
el
es obtiveram produção significativamente reduzida, o que gerou expressivo prejuízo econômico e enseja indenização por lucros cessantes.

Quanto ao plantio de arroz, a
pont
am que a
apela
da forneceu e indicou a utilização de herbicida inadequado para a cultura, o que ocasionou a perda da lavoura.
Pontua
m que a própria documentação comprova a comercialização do produto, bem como a orientação técnica prestada, o que evidencia o nexo entre a conduta da empresa e o dano experimentado.

Destac
am que parte dos insumos contratados sequer foi entregue, o que inviabilizou o plantio integral da área planejada, especialmente em relação ao milho, reduzindo a extensão cultivada e agravando os prejuízos.

A
ssinal
am que a conduta da r
é
comprometeu toda a safra, com reflexos sucessivos nas atividades agrícolas desenvolvidas.

Argumentam que, apesar das falhas contratuais, a empresa promoveu protestos em desfavor dos apelantes, o que reputam indevido, pois os valores cobrados não corresponderiam a uma obrigação válida diante do inadimplemento.
Ressalta
m que tais atos restringiram o acesso a crédito e causaram abalo moral indenizável.

Por fim,
conclue
m que houve ampla produção de provas documentais e testemunhais aptas a demonstrar a responsabilidade da
apela
da, as quais não foram devidamente analisadas pelo
J
uízo de origem.

Diante disso, requerem a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do inadimplemento contratual e a condenação da empresa ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais, lucros cessantes e danos morais suportados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de Insumos Agro Fort Ltda.

O
s apelantes sustentam, em síntese, atraso na entrega de insumos, fornecimento de sementes e adubos de qualidade inferior, orientação técnica equivocada quanto ao uso de herbicida, além da ocorrência de danos materiais, lucros cessantes e abalo moral decorrente de protestos.

No que se refere ao alegado atraso na entrega, os contratos firmados entre as partes não previram prazo específico para
o fornecimento
dos produtos, inexistindo cláusula que vinculasse
tal ato

ao calendário agrícola da CONAB.

Assim, não se pode reconhecer inadimplemento com base em parâmetro externo que não integra o ajuste
contratual.

Ademais, a própria avença autorizava a entrega parcelada e a substituição de produtos por outros equivalentes, circunstância expressamente aceita pelos contratantes.

Quanto à suposta má qualidade das sementes,
a
evidênci
a apresentada trata-se de uma
fotografia
, o que
não permite identificar a origem do material nem comprova que o produto fornecido era inadequado ou que tenha sido a causa dos prejuízos a
duzi
dos.
As testemunhas, por sua vez, limitaram-se a relatos genéricos, sem dados técnicos que sustentem a tese dos apelantes. Portanto, tais provas
revela
m
-se
fr
á
g
eis

e não permite
m o reconhecimento
do nexo
causal.

Com relação

à
a
r
g
ui
ção de fornecimento de adubo diverso do contratado
, o
s contratos não especificam
de forma clara a formulação pretendida, restringindo-se a indicar quantidades. Além disso, não foi produzido laudo técnico capaz de demonstrar inadequação dos insumos ou prejuízo efetivo à produtividade, ônus que incumbia aos autores e que não foi cumprido.

No tocante ao cultivo de arroz,
os apelantes sustentam que houve
orientação equivocada para uso de herbicida.
Contudo, n
ão há prova idônea de que a empresa tenha recomendado a aplicação do produto na lavoura. As mensagens apresentadas carecem de autenticidade e não comprovam a
suposta
orientação. Ainda,
a conclusão sobre a inadequação do herbicida decorreu de conversas informais com terceiros, sem
nenhum elemento técnico
.
D
essa forma
,
ante a inexistência de
prova do fato e do nexo causal, não há como imputar responsabilidade à
r
é
.

Importante destacar que
outras situações podem comprometer
o resultado da produção, como clima, solo e manejo.
Logo
, a imputação de responsabilidade exige
amparo
técnic
o

contundente
,
que não está presente
no caso.

No que diz respeito aos danos materiais e lucros cessantes, não
foram

exibidos
documentos aptos a comprovar as despesas
reclam
adas nem a extensão dos prejuízos, como notas fiscais ou registros contábeis
, deficiência que
impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Por fim, quanto aos danos morais, não há ilicitude nos protestos realizados. Diante da
falt
a de demonstração de inadimplemento por parte da
apela
da, a cobrança se mostra lí
c
i
t
a, afastando qualquer violação a direito da personalidade.
E
o exercício regular de direito não gera reparação moral.

Diante desse cenário, verifica-se que os apelantes não
se desincumbiram do ônus de evidenciar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art
igo
373, I, do Código de Processo Civil. As razões recursais limitam-se a reiterar alegações já examinadas e
adequadamente afastadas na origem, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
, com
fundamento
no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
2
% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da ex
igibilidade da obrigação em virtude
dos
autores/apelantes serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026